Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-64.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLAS-SIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IM-POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTROU QUE A ARMA BRANCA (FACA) FOI UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA, E QUE ESTA CAUSOU TEMOR NA VÍTIMA, A PONTO DE ENTREGAR SEU APARELHO CELULAR AO RÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA EX OFFICIO. A LEI Nº 13.654/18 REVOGOU O INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP QUE, NOS CRIMES DE ROUBO, AUMENTAVA A PENA DE UM TERÇO ATÉ A METADE "SE A VIOLÊNCIA OU AMEAÇA É EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA". E, NO § 2º-A, INCISO I, ESTIPULOU O AUMENTO DE 2/3 SE O CRIME DE ROUBO FOR PRATICADO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONQUANTO PRATICADO O CRIME ANTES DE A LEI ENTRAR EM VIGOR, A ALTERAÇÃO, FAVORÁVEL, BENEFICIA O RÉU - "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS" (ART. 2º, § ÚNICO, DO CP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS, DE OFÍCIO, EXCLUO A MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA, READEQUANDO A PENA QUE SE APRESENTOU FINAL, CONCRETA E DEFINI-TIVA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000201-64.2015.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 6ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): ELIELSON FERREIRA WANZELER (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTROU QUE A ARMA BRANCA (FACA) FOI UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA, E QUE ESTA CAUSOU TEMOR NA VÍTIMA, A PONTO DE ENTREGAR SEU APARELHO CELULAR AO RÉU.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA EX OFFICIO.
A LEI Nº 13.654/18 REVOGOU O INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP QUE, NOS CRIMES DE ROUBO, AUMENTAVA A PENA DE UM TERÇO ATÉ A METADE "SE A VIOLÊNCIA OU AMEAÇA É EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA". E, NO § 2º-A, INCISO I, ESTIPULOU O AUMENTO DE 2/3 SE O CRIME DE ROUBO FOR PRATICADO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONQUANTO PRATICADO O CRIME ANTES DE A LEI ENTRAR EM VIGOR, A ALTERAÇÃO, FAVORÁVEL, BENEFICIA O RÉU - "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS" (ART. 2º, § ÚNICO, DO CP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS, DE OFÍCIO, EXCLUO A MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA, READEQUANDO A PENA QUE SE APRESENTOU FINAL, CONCRETA E DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento,
mas,
de ofício, excluída a majorante relativa ao emprego de arma branca, readequando a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime aberto, mantendo os demais termos da sentença.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e oito de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000201-64.2015.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA - 6ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): ELIELSON FERREIRA WANZELER (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIELSON FERREIRA WANZELER,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA,
que o condeno, à
pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, I do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 11.01.2015, no Ver-o-Peso, o denunciado ELIESON FERREIRA WANZELER abordou a vítima Wilson Pereira Fonseca e, mediante grave ameaça e com uso de uma arma branca, tipo faca, subtraiu-lhe um aparelho celular da marca Samsung, empreendendo fuga logo em seguida.

Relata, ainda, que após a ocorrência do delito, populares alertaram alguns policiais militares que se encontravam às proximidades, momento em que estes iniciaram uma perseguição ao denunciado, sendo detido minutos depois, ainda na posse da
res furtiva
e da arma utilizada na empreitada criminosa. Após, o denunciado foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi reconhecido pela vítima e autuado em flagrante delito.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição, sob a tese de negativa de autoria e, alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça,

Ubiragilda Silva Pimentel, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição alegando não ser o autor do delito e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima
WILSON PEREIRA FONSECA
declarou em juízo:

¿(...) Que estava no Ver-O-Peso a passeio, e que o acusado com a faca em punho puxou o celular de sua filha. Ameaçando sua filha, pedindo o celular. Que o celular estava no bolso de trás de sua filha, e esta estava tirando foto de sua mãe e seu irmão. Que o acusado chegou com a faca e roubou o celular de sua filha. Que ele falou devolve o celular, e o acusado falou perdeu e saiu correndo. Que os populares começaram a gritar pega ladrão. Que os policias prenderam o acusado e o bem foi restituído para a vítima. (...)¿

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

No que tange ao pleito de
desclassificação
do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) para o crime de furto (art. 155, caput, do CP), sob o argumento de que a sua conduta não se enquadra nas exigências normais do tipo penal, pela inexistência de ameaça ou agressão no evento criminoso, também não merece prosperar, pois o conjunto probatório demonstrou que a arma branca (faca) foi utilizada na empreitada criminosa, e que esta causou temor na vítima, a ponto de entregar seu aparelho celular ao réu.

Por este motivos,
denego
tal pleito.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

Apesar do apelante não ter requerido, a douta Procuradora de Justiça opinou pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CPB.

Concordo com tal posicionamento.

A Lei nº 13.654/18, que entrou em vigor em 24.4.18, revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP que, nos crimes de roubo, aumentava a pena de um terço até a metade "se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma". E, no § 2º-A, inciso I, estipulou o aumento de 2/3 se o crime de roubo for praticado com o emprego de arma de fogo.

Significa que, nos crimes de roubo, não mais incide a causa de aumento se a violência ou ameaça é exercida com arma imprópria ou branca.

O roubo foi praticado mediante grave ameaça exercida com arma branca - faca.

Conquanto praticado o crime antes de a lei entrar em vigor, a alteração, favorável, beneficia o réu - "novatio legis in mellius" (art. 2º, § único, do CP).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mas, de ofício, excluo a majorante relativo ao emprego de arma branca, readequando a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, a ser cumprida em regime
aberto
, mantendo os demais termos da sentença.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora